Tribunal: STF
Processo: RE 84226
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-15
Data de publicação: 1976-06-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO OBRIGATORIO (D.L. N. 73/66).
CONDENAÇÃO DA SEGURADORA. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO,
COM BASE NO VALOR DA CAUSA, AUSENTES OS PRESSUPOSTOS QUE PODERIAM
JUSTIFICA-LO. INCIDENCIA DO R.I., ART. 308, IV, COM A REDAÇÃO
PRIMITIVA, C.C. SEU ART. 305 (SÚMULA 291).